Tribunal: TJDFT
Processo: 0748331-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748331-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NOEME DO CARMO ARAUJO AGRAVADO: G&amp;G MULTIMARCAS EIRELI - ME, HARILSON DA SILVA ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por HARILSON DA SILVA ARAÚJO em face de G&amp;G MULTIMARCAS EIRELI – ME e OUTRA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de n. 0733324- 67.2020.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante. Em decisão monocrática no agravo de instrumento, deferi parcialmente a antecipação de tutela: Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para fins de determinar que a segunda agravada (Sra. Noeme do Carmo Araújo) providencie o licenciamento referente ao exercício do ano de 2020 do veículo automotor Marca Citroen, modelo C4 Lounge, cor branco pérola, ano 2014/2014, placa PAI-1864, no prazo de 30 (trinta dias), sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais). A segunda Agravada, NOEME DO CARMO ARAUJO, se insurge contra a decisão supra mencionada por meio de agravo interno (ID 25495886). Alega que: (i) autorizou a primeira Agravada (G&amp;G Multimarcas EIRELI) a vender seu veículo; (ii) a primeira Agravada não repassou à NOEME o valor da venda do veículo que recebeu do Autor; (iii) a empresa de venda de veículos encerrou suas atividades e deixou NOEME sem o valor da venda do veículo; (iv) a venda realizada pela empresa G&amp;G ao Autor é nula; (v) a Agravada NOEME não participou da transação com o Autor; (vi) o veículo deve retornar para a Agravada NOEME. Requer a reconsideração da decisão agravada para revogar a liminar. O Agravado HARILSON apresenta contrarrazões ao agravo interno (ID 26150207). Informa o não cumprimento da liminar. Pleiteia também que seja entregue o licenciamento relativo ao ano de 2021, que já está sendo exigido das autoridades. É o relato. DECIDO. Consoante exposto na decisão impugnada por este Agravo Interno, a parte NOEME admite que entregou o veículo à empresa G&amp;G para que esta o vendesse, o que foi feito para o Autor. A parte NOEME justifica a não entrega do licenciamento aduzindo que foi vítima de estelionato pela G&amp;G, a qual não repassou o valor da venda do veículo. Aduz que é nula a venda e que o documento CRLV foi assinado por pessoa diversa a fim de que o Autor lograsse financiamento junto ao Banco SAFRA. Tais questões argumentadas pela parte NOEME requer ampla dilação probatória perante o Juízo a quo, tendo em vista a via estreita do agravo de instrumento e a impossibilidade de supressão de instância. Neste momento, cabe analisar o cabimento da obrigação da parte NOEME em relação ao Autor para entregar o documento do licenciamento de 2020 e 2021. Para tanto, importa consignar que a empresa G&amp;G, por força de contrato assinado com NOEME (ID 26151560), efetuou a tradição do veículo ao Autor. O Autor, nesta fase de cognição sumária, apresentou-se como terceiro de boa-fé que adquiriu o bem vendido por NOEME por intermédio da empresa G&amp;G. A inexecução contratual imputada por NOEME à G&amp;G não pode ser oposta ao Autor para impedir-lhe o acesso a documentos necessários para o regular tráfego com o veículo, uma vez que não há provas de que ele participou das condutas da empresa em detrimento da vendedora NOEME. Assim, à míngua de elementos que infirmem o entendimento na decisão agravada, mantenho o decidido: Diante disso, ao menos nessa fase processual, é possível afirmar que: (i) a segunda agravada entabulou negócio jurídico lícito com a primeira agravada; (ii) o bem móvel foi alienado e entregue (tradição) ao agravante, restando demonstrada a consolidação da propriedade em favor deste; (iii) ao que tudo indica, o agravante é terceiro de boa-fé, que adquiriu o veículo e pagou o preço avençado, não existindo elementos nesse momento processual que demonstrem o contrário, além do que figura em favor do agravante a presunção relativa de boa-fé. Entendo, portanto, que resta demonstrada a probabilidade do direito do agravante. No que concerne à urgência, entendo, primeiramente, que esta somente diz respeito à obtenção do licenciamento de 2020, para fins de trafegabilidade, não comportando a necessidade de efetiva transferência do veículo, obrigação esta que poderá aguardar o deslinde do feito, com o exercício do contraditório e eventual instrução probatória. Estando o bem de posse do agravante e tendo esse realizado, em tese, negócio jurídico lícito com a primeira agravada, além de ter pago o preço, este faz jus aos documentos ordinários exigidos pelas autoridades fiscalizatórias para que possa continuar usufruindo normalmente do bem. Frise-se que, diante do fato de que já está sendo exigido o licenciamento do exercício de 2021, a parte NOEME deverá repassar ao Autor não só o documento do ano de 2020, mas também o de 2021. Acrescento que a tutela antecipada no molde deferido não afetará a discussão acerca da nulidade da venda do veículo, uma vez que se trata do fornecimento de documento para que o Autor possa trafegar regularmente com veículo recebido em tradição, ao que tudo indica, de boa-fé. A efetiva transferência do veículo, por outro lado, aguardará o deslinde do feito. Ante o exposto, MANTENHO a decisão agravada, bem como deverá a parte NOEME providenciar também o licenciamento referente ao ano de 2021, sob pena de multa diária de R$ 200,00 limitada a R$ 2.000,00. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2021 14:45:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador